Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-69.2014.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r anterior que já vinha percebendo o autor, o qual será incorporado à base de cálculo do novo benefício ora deferido, nos termos da Súmula 146 do Superior Tribunal de Justiça, observado o limite do teto de contribuição e compensando-se. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004337-69.2014.8.26.0278; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/12/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM SUBSTITUIÇÃO AO BENEFÍCIO ANTERIOR QUE JÁ VINHA SENDO PAGO, OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 146 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM SUBSTITUIÇÃO AO BENEFÍCIO ANTERIOR QUE JÁ VINHA SENDO PAGO, OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 146 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da elaboração do laudo médico-pericial, amparo que substituirá o auxílio-suplementar anterior que já vinha percebendo o autor, o qual será incorporado à base de cálculo do novo benefício ora deferido, nos termos da Súmula 146 do Superior Tribunal de Justiça, observado o limite do teto de contribuição e compensando-se. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004337-69.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado RAIMUNDO LAGOA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença em sede do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
Comarca:
ITAQUAQUECETUBA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1004337-69.2014.8.26.0278)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
RAIMUNDO LAGOA DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
BENEFÍCIO ANTERIOR QUE JÁ VINHA SENDO PAGO,
OBSERVADA A DISPOSIÇÃO DA SÚMULA 146 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e
permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a
partir da data da elaboração do laudo médico-pericial, amparo
que substituirá o auxílio-suplementar anterior que já vinha
percebendo o autor, o qual será incorporado à base de cálculo
do novo benefício ora deferido, nos termos da Súmula 146 do
Superior Tribunal de Justiça, observado o limite do teto de
contribuição e compensando-se. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação
do
INSS
desprovida;
sentença
modificada parcialmente em sede do reexame
necessário.
Raimundo Lagoa da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou em agosto de 2012
quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o membro superior
esquerdo. Formulou pedido de tutela antecipada.
O INSS apresentou contestação refutando pretensão deduzida e
juntou extratos que dão conta de que o autor se encontra no gozo de auxílio-
suplementar desde 01.05.1990 (páginas 58/75).
Realizou-se a perícia médica (laudos juntados nas páginas
98/107 e 156/161).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença a partir da data da
elaboração do laudo médico-pericial, além de juros de mora, correção
monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre as parcelas até então vencidas. Deferiu-se a antecipação de tutela
para implantação do benefício no prazo de 10 dias. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
172/174, com embargos de declaração rejeitados na página 187).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado déficit
laboral de caráter total e temporário a ensejar a concessão de auxílio-doença.
Subsidiariamente, pede: a) aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de
mora e correção monetária; b) redução da verba honorária (páginas 193/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
Adveio informação da Previdência dando conta da implantação
administrativa do auxílio-doença acidentário (páginas 221/222).
O autor não apresentou contrarrazões (certidão na página 230).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 12/16, 19/20 e 73/74).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do trauma sofrido por força
do infortúnio o autor tornou-se portador de sequela irreversível no membro
superior esquerdo, representada por limitação do movimento de prono-
supinação do antebraço, assegurando o Expert que tal alteração repercute
sobre o seu potencial laborativo na medida em que obsta o desempenho da
atividade que habitualmente exercia à época do acidente e de outras que
exijam sobrecarga sobre o membro atingido (ver páginas 156/161).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta ajuste quanto à espécie
de benefício a ser deferido na hipótese.
No caso em apreço, o que se extrai da conclusão da avaliação
médica efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo funcional
ostentado pelo autor, em razão da sequela de origem ocupacional que
acomete o seu membro superior esquerdo, não o torna inapto ou inválido para
o trabalho, constituindo déficit laboral de cunho parcial e permanente,
estando apto para o desempenho de outras funções compatíveis com as
restrições físicas verificadas (ver páginas 157/160).
Se assim é, o benefício devido na espécie é o auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, § 1o, da Lei
8.213/91, incluindo-se também o abono anual conforme expressa previsão
do artigo 40 do mesmo Diploma Legal.
Ressalto, outrossim, que incide no caso concreto a disposição
da Súmula 146 do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é no
sentido de que o anterior auxílio-suplementar (ver página 73) concedido
ao autor por causa diversa fica cessado, devendo, entretanto, o valor
correspondente à sua parcela mensal ser incorporado na base de cálculo
do novo auxílio-acidente, observado o limite do teto de contribuição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
compensando-se.
O termo inicial do auxílio-acidente fica mantido na data da
elaboração do laudo médico-pericial, ou seja, 31.07.2018 (ver página 160),
com a ressalva, entretanto, no sentido de que o pagamento correspondente
ficará suspenso no período concomitante em que esteve o autor no gozo de
benefício temporário implantado por força de tutela antecipada deferida nos
autos (ver páginas 221/222).
A verba honorária, por seu turno, foi arbitrada de modo razoável
compatível com a complexidade da causa, não comportando alteração.
Está o INSS isento do pagamento de custas processuais na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei 11.608/03, ressalvadas evidentemente as
eventuais despesas suportadas e comprovadas pelo autor no curso da ação.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir do marco inicial do benefício, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278
Voto no 37.725
Apelação / Remessa Necessária no 1004337-69.2014.8.26.0278 - Voto no 37.725
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, modifico em parte a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator